Tribunal: TJPA
Processo: 0905544-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905544-78.2022.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO VILLA DEI FIORI

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0905544-78.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
Belém – 1ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE:
CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI

RECORRIDO:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Reforma integral da sentença. Dever de condenação da parte vencida. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, visando suprir omissão existente no acórdão que reformou integralmente a sentença proferida em desfavor da parte embargante, sem, contudo, fixar honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da procedência integral do recurso de apelação, há obrigatoriedade de fixação da verba honorária sucumbencial em favor da parte vencedora.
3. Discute-se, ainda, o percentual razoável a ser fixado, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a omissão no acórdão quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios, devidos em virtude da sucumbência da parte apelada, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir tal falha.
5. Razoável a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0905544-78.2022.8.14.0301
, em que é recorrente
CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI
e recorrido
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e ACOLHER os embargos de declaração
, para o fim de
sanar omissão
no v. acórdão,
condenando a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI em face do
acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0905544-78.2022.8.14.0301
, o qual reformou integralmente a sentença prolatada no juízo de origem, acolhendo os fundamentos do apelo interposto pelo ora embargante.

A parte embargante sustenta, na peça protocolada sob Id nº 27732663, a existência de
omissão
no v. acórdão quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que, tendo obtido
êxito integral no recurso de apelação
, é de rigor a fixação da verba honorária, conforme dispõe o art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil. Invoca o princípio da causalidade e postula a
fixação dos honorários no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em virtude da procedência total do recurso.

Em contrarrazões acostadas sob Id nº 28092730, a parte embargada,
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, sob os seguintes fundamentos:
(i) os embargos visam reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) mesmo na hipótese de reconhecimento de omissão, sustenta que a fixação da verba honorária deve respeitar os parâmetros legais, notadamente os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC;
(iii) afirma que a atuação do embargante se deu exclusivamente na fase recursal, já que deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, sendo revel na origem, o que desautoriza a fixação da verba no percentual máximo pleiteado.

Aduz, ainda, que o embargante não participou da fase instrutória e apenas passou a se manifestar nos autos após a prolação da sentença, limitando sua atuação ao segundo grau de jurisdição, o que, segundo sustenta, não caracterizaria labor técnico-jurídico de elevada complexidade, apto a justificar a fixação no teto legal da verba honorária.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por CONDOMÍNIO VILLA DEI FIORI em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, que deu integral provimento à apelação interposta, reformando a sentença de improcedência e acolhendo os pedidos formulados na inicial.

O recurso é
tempestivo
e preenche os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo ao exame do
mérito
.

A embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão quanto à ausência de condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
, mesmo tendo logrado êxito integral no recurso de apelação.

De fato, assiste razão à parte embargante.

No presente caso, verifica-se que houve
reforma integral da sentença
, sendo o apelo acolhido na íntegra, com a procedência dos pedidos formulados pela parte ora embargante. Assim, inarredável a existência de
sucumbência da parte apelada
, a ensejar a correspondente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Conquanto pleiteie a fixação da verba no
patamar máximo legal de 20%
, entendo que, consideradas as circunstâncias da causa, mostra-se
razoável e proporcional
a fixação dos honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, que, no presente feito, é de R$ 35.087,73.

Assim, reconhece-se a
omissão
apontada, devendo ser
sanada
para que conste expressamente no v. acórdão a
condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Ante o exposto
,
acolho os embargos de declaração
, para o fim de
sanar omissão
no v. acórdão e
condenar a parte apelada, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/10/2025